Tribunal: STF
Processo: HC 99888
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
   ASSOCIAÇÃO EVENTUAL PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
   PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
   INDEFERIMENTO TÃO-SOMENTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PENA FIXADA, 
   CONSIDERADA A ASSOCIAÇÃO EVENTUAL PARA O TRÁFICO, SUPEROU O 
   LIMITE DE QUATRO ANOS PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 
   PROVIMENTO DE RECURSO DA DEFESA, AFASTANDO-SE A ASSOCIAÇÃO 
   EVENTUAL PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DA PENA COMPATÍVEL COM A 
   SUBSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO NÃO CONCRETIZADA FACE À EXISTÊNCIA DE 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REFORMATIO IN 
   PEJUS.
	Tráfico de entorpecentes e associação eventual para o 
   tráfico. Indeferimento da substituição da pena privativa de 
   liberdade por outra restritiva de direitos tão-somente em virtude 
   da extrapolação do limite de quatro anos previsto no artigo 44, 
   inciso I do Código Penal, tendo o Juiz afirmado, ademais, que as 
   circunstâncias judiciais eram favoráveis à paciente. Provimento 
   do recurso de apelação da defesa que, afastando a associação 
   eventual para o tráfico, fixou pena em quantidade compatível com 
   a substituição da privação de liberdade por restrição de 
   direitos. Indeferimento da substituição fundado em que as 
   circunstâncias judiciais eram desfavoráveis. Apelação exclusiva 
   da defesa. Reformatio in pejus.
	Ordem concedida.